Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-88.2015.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000093-88.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA - CPF: 937.168.341-49 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO ROTATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação monitória fundada em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil.

O início do prazo prescricional conta-se da data de vencimento da obrigação, sendo que no presente caso, não foi perfectibilizada a citação do demandado, transcorrendo a prescrição do direito material vindicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000093-88.2015.8.11.0087

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 0000093-88.2015.8.11.0087, ajuizada em face de
CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da prescrição do crédito pleiteado, sem custas e nem honorários.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o MM. Juiz de piso extinguiu o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que, a realização de diligências infrutíferas para localização da parte demandada, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
” (sic).

Afirma que “
Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela Apelante em face do Apelado, visando o recebimento da quantia no valor de R$ 1.180,82 (um mil, cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao inadimplemento do cartão de crédito VISA GOLD
” (sic).

Defende que “
após diversas diligências negativas e esgotadas as vias para citação do Requerido/apelado, não foi oportunizada a Apelante o requerimento de citação por edital
” (sic).

Assevera que “
a demora da citação não foi ensejada por negligência e/ou desídia da Apelante, mas por fatores atinentes ao judiciário e em razão das informações incorretas da parte devedora” (sic), pois o “despacho inaugural se deu em 21 de janeiro de 2015, e o A.R retornou negativo
” (sic).

Aponta que “
pleiteou citação via oficial de justiça no mesmo endereço indicado pela devedora no contrato e pagou a diligência. Ocorre que, na pág.28, id. 40001730 fora certificado a ausência de localização do Apelado, sendo solicitado ofícios pela Apelante para tentativa de localização do Apelado, que restou indeferido pelo juiz
” (sic).

Ressalta que “
durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação, ainda pelo fato da necessidade de digitalização dos autos. Tais fatores não podem ser atribuídos a Apelante
” (sic).

Dessa forma, entende que “
o feito não abarcado pela prescrição, seja ela intercorrente, ou pela ausência de citação, conforme a Súmula 106 do STJ e ainda artigo 240 do CPC, e o princípio da boa-fé
” (sic).

A par do exposto, pugna pela reforma da sentença, a fim que seja dado prosseguimento do feito (Id. 172366167).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 172366169).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
ajuizou a ação monitória em face de
CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA
,
visando o recebimento da quantia no valor de R$1.180,82 (um mil, cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao inadimplemento do cartão de crédito VISA GOLD.

O magistrado de piso, após regular processamento do feito, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito pleiteado.

Na oportunidade, fundamentou que “o
prazo prescricional, na espécie, é de cinco anos, consoante art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu em 17/02/2020, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária até aquela data
” (sic).

Pois bem. Como cediço, o prazo para ajuizamento de ação monitória, em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do
dia seguinte
ao vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é de
cinco anos
o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5o, I, do CC vigente,
litteris
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

A citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.”

No caso dos autos, nota-se que a fatura da obrigação venceu em
23/08/2014
(id. 172365186 - Pág. 19), portanto, a autora tinha até o dia
23/08/2019
para citar o demandado, haja vista que apenas a citação válida interrompe a prescrição, a teor dos dispositivos acima citados.

Infere-se que a ação foi manejada apenas em 19/12/2014, e a carta de citação expedida em 20/02/2015 (id. 172365186 - Pág. 23) e o A.R. retornou com a informação “mudou-se” (id. 172365186 - Pág. 24).

Ocorre que ao invés da ora recorrente indicar outro endereço para citação, requereu a citação no mesmo endereço, por oficial de justiça (id. 172365186 - Pág. 25).

Em 25/08/2015 o Oficial de Justiça certificou que naquele endereço funcionava uma empresa denominada “Erva e Cia” (id. 172365186 - Pág. 28).

Posteriormente, a autora requereu em 18/12/2015 a realização de busca de endereço por meio do sistema INFOSEG e SIEL, todavia, indeferida pelo magistrado na origem (id. 172365186 - Pág. 34).

Observa-se que apenas em
18/02/2019
, a parte autora indicou novo endereço para citação (id. 172365186 - Pág. 41), ou seja, quando já havia transcorrido a prescrição do direito material invocado.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA –
VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRETENSÃO MONITÓRIA, SEM QUE AINDA TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA
- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Verificado, na Ação Monitória, que já decorreu mais de cinco anos sem que a citação ainda tenha ocorrido, é mesmo caso de admitir a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição).”
(TJ-MT 00261612420128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do demandado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois compete a requerente trazer as provas e diligências para a descoberta da localização do endereço do requerido, pois a autora é uma instituição financeira, com acesso a várias ferramentas de consultas como Serasa e SPC.

Portanto, deve o Poder Judiciário diligencias na busca de endereço, somente se comprovadamente impossibilitada a parte de providenciar tais informações, tendo, portanto, caráter subsidiário, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária, porque não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023